Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA SIQUEIRA em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade, deixou o prazo transcorrer in albis (ID 73583127). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Conforme contracheque anexado, a recorrente é Técnica Judiciária junto ao Tribunal Superior Eleitoral, e aufere renda bruta mensal de R$15.597,74 e, após o desconto compulsório de imposto de renda e contribuição previdenciária, restam líquidos R$11.403,62 (ID 73068231). Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator